Tribunal: TCU
Processo: 019.996/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 960/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar às interessadas a seguir relacionadas, bem como dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de que a Sra. Neyma de Souza e Silva Annibal acumula benefício de pensão do RPPS (Comando da Aeronáutica) com benefício do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019. 1. Processo TC- Processo 019.996/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Sebila da Cunha de Sousa (XXX.729.500-XX); Kamilla Henze Annibal (XXX.819.527-XX); Neyma de Souza e Silva Annibal (XXX.945.507-XX); Ana Paula Araujo Guimarães (XXX.351.638-XX); Luciana Araujo Guimaraes (XXX.039.848-XX); Maria Jose Ojeda Menegasso (XXX.422.418-XX); Maria Lea Ojeda de Paula (XXX.401.758-XX); Marilda Ogeda Cabral (XXX.843.399-XX); Sonia Maria Manzano (XXX.137.878-XX); Sonia Regina de Souza Martins da Silva (XXX.999.777-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.